Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. A primeira fase da Ação de Exigir Contas encerra matéria eminentemente de Direito, como bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada, razão pela qual o que se deve perquirir é, apenas, se a primeira ré, ora agravante, tem o dever de prestar as contas correspondentes ao período em que foi síndica.

2. No caso em apreço, a obrigação da primeira ré, ora agravante, decorre da norma insculpida no artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e por observância à convenção condominial.

3. Assim, considerando que a ora agravante exerceu o cargo de síndico do condomínio durante o lapso temporal constatado na decisão agravada – o que não foi objeto de impugnação –, deve prestar contas no período de sua gestão.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.